Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DEFERIMENTO. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE APÓS EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CRIMES COMETIDOS SOB O MANTO DA LEI ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual deferiu a progressão ao regime semiaberto, mas condicionou a análise do pedido de benefícios externos à realização do exame criminológico.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão: (i) é possível deferir a progressão ao regime semiaberto, mas condicionar a análise do pedido de benefícios externos à realização do exame criminológico; e (ii) as alterações trazidas pela Lei no 14.843/2024 podem ser aplicadas retroativamente ao caso concreto.
III – Razões de decidir:
3. A exigência de exame criminológico prevista na Lei n. 14.843/2024 não pode retroagir para alcançar condenações anteriores à sua vigência, sob pena de violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (artigo 5o, XL, da Constituição Federal/1988 e artigo 2o do Código Penal), conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. Segundo inteligência do artigo 112, §1o, da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico deve preceder a decisão de progressão de regime.
5. É contraditória a decisão que posterga a análise de concessão de benefícios externos e – no mesmo ato – assinala que houve o atendimento do requisito subjetivo para a progressão de regime. Além disso, a determinação de realização de exame criminológico após a progressão de regime não encontra respaldo na redação atual do artigo 112, § 1o, da Lei de Execução Penal.
5. Deferida a progressão ao regime semiaberto, com fundamento no atendimento aos requisitos objetivo e subjetivo previstos em lei, faz-se necessário reavaliar se o apenado atende aos requisitos para obtenção dos benefícios externos, independentemente da realização de exame criminológico ou da implementação das sugestões eventualmente apontadas no laudo.
IV – Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.